Tribunal: TJPA
Processo: 0807487-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807487-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE ARAÚJO CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. 2. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA DO PACIENTE. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado. Além de estar demonstrado nos autos que a decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da periculosidade do mesmo e ainda em razão da gravidade in concreto do crime cometido pelo Paciente, aferida pelo modus operandi, vez que agrediu a vítima com um pedaço de pau, logo, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, o que reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem do presente habeas corpus, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar em favor de
GEOVANE ARAÚJO CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Parauapebas.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.03.2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Aduz que se encontram ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, ou substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem pleiteada no
mandamus,
para que o Paciente responda o processo em liberdade.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo que narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 31/03/2022, por volta das 04h00min, a polícia militar recebeu uma denúncia informando a cerca de um roubo que teve como vítima RICARDO NOGUEIRA LEAL.

Na delegacia, a vítima RICARDO NOGUEIRA LEAL, relatou que seguia pela rua fortaleza quando foi abordado por um indivíduo que anunciou o assalto, e que posteriormente teria tentado retirar o celular de sua mão e diante de sua recusa, o agressor se armou de um de um pedaço de madeira e desferiu vários golpes em sua cabeça e em seguida a vítima perdeu os sentidos, momento em que o indivíduo levou seu aparelho telefônico.

Após atendimento médico, teria conseguido rastrear o aparelho telefônico, contatado a polícia militar e posteriormente conseguiram chegar até o indivíduo identificado como GEOVANE ARAUJO CAMPOS, sendo reconhecido pela vítima como autor do roubo e das agressões sofridas.

Durante a abordagem, foi encontrado em posse do acusado, 01 (um) aparelho de celular Samsung vermelho, 01 (um) aparelho de celular Samsung com o visor quebrado, 01 (um) aparelho de celular LG, 01

(uma) pequena embalagem plástica contendo maconha, aproximadamente 5g e 01 (uma) pequena quantidade de crack, pesando aproximadamente 5g.

Consta nos autos, que no dia 01/04/2022, compareceu a delegacia MAICON DA SILVA SOUSA, relatando que estava morando com o denunciado GEOVANE a cerca de vinte dias e que teria comprado o celular, fruto do roubo, na data do dia 31/03/2022, nas proximidades de um bar conhecido como “campelo”, pagando pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e teria vendido por R$450,00 (quatrocentos e cinquentas reais) e que após a prisão de GEOVANE conseguiu reaver o aparelho, realizando a entrega do aparelho na unidade policial.

Prossegue esclarecendo que em sede de audiência de custódia houve a homologação da prisão em flagrante e conversão da prisão em preventiva com fundamento na necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Houve revisão da necessidade da manutenção da prisão do acusado que se encontra custodiado, em observância ao que dispõe o parágrafo único do art. 316, onde entendeu este juízo que permaneciam presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva.

Assevera que atualmente Geovane Araújo foi citado e apresentou resposta à acusação e considerando que foram suscitadas preliminares em fase de resposta, abriu-se prazo para o Ministério Público se manifestar, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2022, às 09h00min.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que
pronunciou-se pelo conhecimento parcial da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.
(ID
9966199)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado na alegação inexistência de provas nos autos que demonstrem a autoria delitiva do Paciente, ausência dos pressupostos que ensejam o decreto cautelar, assim como pela ausência de fundamentação idônea, bem como na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange à inexistência de provas nos autos que demonstrem a autoria delitiva do Paciente, contudo entendo incabível, pois tal matéria demanda exame e valoração de provas, o que é inviável nesta via estreita deste writ, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Pretende o impetrante tão somente a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID. 56353009) o seguinte:

“Em análise os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que os flagranteados, em tese, cometeram delito de roubo majorado e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante.

Da mesma forma, os custodiados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de roubo no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora da ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos, por supostamente, ter praticado um roubo em que foi subtraído um aparelho celular

REDEMI, sendo posteriormente reconhecido pela vitima.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de GEOVANE ARAUJO

CAMPOS se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de GEOVANE ARAUJO CAMPOS nos termos do art. 312 do CPP.”

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (ID – 61499701), o que segue:

Passo a fazer a revisão da necessidade da manutenção da prisão do acusado que se encontra custodiado, em observância ao que dispõe o parágrafo único do art. 316.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a decretação da prisão do Acusado. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado na Denúncia, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

Além disso, para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado,

pelas declarações constantes nos autos.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça.

Importante destacar que o acusado possui antecedentes criminais, demonstrando que, caso seja solto poderá voltar a praticar novos delitos.

No presente caso, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido é expressivamente relevante. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública.

Ante o exposto e mais do que dos autos INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”.

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrado nos autos que a decisão foi devidamente motivada na necessidade de assegurar a ordem pública,

a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da periculosidade do mesmo e ainda em razão da gravidade
in concreto
do crime cometido pelo Paciente, aferida pelo
modus operandi
, vez que agrediu a vítima com um pedaço de pau, logo, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, o que reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.

Deste modo, observo não ter havido alteração fática nas circunstâncias que fundamentaram a segregação cautelar decretada, bem como, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 604.879 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 07/12/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 310, II, 312 E 313, DO CPP - GRAVIDADE CONCRETA - MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE - RISCO À ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva não há que falar em inobservância do artigo 93, IX da CF/88 - A gravidade concreta do crime revelada pelo modus operandi da conduta é motivo suficientes à custódia processual para garantia da Ordem Pública.

2. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os requisitos e um dos pressupostos do art. 312 do CPP (garantia da Ordem Pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

3. Denegado o habeas corpus.” (TJ/MG, HC 0648273-55.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme De Azevedo Passos, j. 20/04/2022) (grifo nosso)

Noutro giro,
eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são motivos suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, conforme o enunciado da Súmula nº 8 do E. TJE/PA.

Quanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, não restando demonstrado através de provas idôneas e robustas a imprescindibilidade da substituição da prisão, e confirmando-se, assim, que a prisão preventiva do paciente fora satisfatoriamente fundamentada, com supedâneo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conhecimento parcial da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

Belém, 11/07/2022